Tribunal: STF
Processo: Rcl 86364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rayana da Silva Freitas, às 16h49min de 16.10.2025, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas no Agravo de Instrumento n. 0020582-25.2025.8.04.9001, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 12.9.2025, Bianca Paes Barreto de Sousa e outros ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse n. 0020582-25.2025.8.04.9001, com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, em face de Réus desconhecidos que teriam esbulhado de forma clandestina imóvel de sua propriedade.



    3. Em 17.9.2025, o juízo da Oitava Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência nos termos seguintes:



    “A parte autora narra, em sua petição inicial, que o imóvel em questão, um terreno situado na antiga Colônia Campos Sales, atualmente BR-174 – Bairro Tarumã-Açu, está registrado em nome dos falecidos Lúcio de Sousa e Jaurary Guimarães de Sousa Marinho (...)



    Relatam que o domínio e posse do lote remonta a 23 de dezembro de 1948, quando os de cujus o adquiriram por Escritura Pública de Compra e Venda, registrada na Transcrição número 7.312 do Livro 3-F do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus, permanecendo desde então sob posse mansa, pacífica e contínua da família. Contudo, em 17 de junho de 2025, durante uma visita de inspeção, foram surpreendidos com a notícia e, posteriormente, com a constatação de que o imóvel havia sido invadido. Os requerentes descrevem que, ao chegarem ao local, depararam-se com um cenário de desmatamento e barracas improvisadas, construídas de forma precária e clandestina. Relatam que tentativas de diálogo com os ocupantes foram recebidas com hostilidade e a exibição de armas brancas (terçados), forçando-os a se retirar por segurança. Para dimensionar a invasão, contrataram um serviço de levantamento aéreo por drone, o qual revelou uma ocupação em expansão, iniciada na calada da noite, com risco de consolidação da posse injusta. Imagens de satélite anexadas demonstram que a invasão começou em maio de 2025, com desmatamento de 39 mil metros quadrados em menos de um mês, e mais de 50 mil metros quadrados até a data do protocolo da ação, o que representa 36% do imóvel. Afirmam que os invasores estão promovendo queimadas ilegais e erguendo novas barracas clandestinas, o que compromete não apenas o patrimônio, mas também o meio ambiente e a ordem pública. (...)



    É o essencial a relatar. Decido.



    A pretensão autoral encontra amparo nos arts. 1.210 do Código Civil e 560 e ss do Código de Processo Civil, que preveem a proteção possessória em caso de esbulho .)



    O esbulho possessório, definido como a privação total ou parcial da posse do bem em virtude de ato praticado por terceiro, encontra-se robustamentedemonstradonos autos. A petição inicial descreve a invasão como repentina e clandestina, seguida de um desmatamento devastador. Os documentos do evento n° 1.5, que consistem em fotografias da progressão da invasão, mostram a evolução do desmatamento e das construções irregulares na área. O Boletim de Ocorrência, encartado no evento n° 1.9, datado de 20 de agosto de 2025, formaliza a notícia do ocorrido e a hostilidade dos invasores. A prova técnica é particularmente robusta, posto queo laudo técnico de reconstituição cartográfica com ART do evento n° 1.10 aponta com detalhes o estado do imóvel antes e depois do esbulho, de modo a corroborar a alegação de esbulho possessório. Olevantamento aéreo por drone identificou uma área invadida total de 37.069,190 m², contendo aproximadamente 140 estruturas e edificações construídas de forma irregular. Este laudo corrobora a gravidade do esbulho e a efetiva perda do poder fático dos autores sobre a coisa. A petição inicial ainda menciona a observação de que os invasores estariam promovendo queimadas ilegais com o objetivo de erguer arbitrariamente novas barracas clandestinas, colocando em risco o patrimônio, o meio ambiente e a ordem pública. III. Da Data do Esbulho A data do esbulho é crucial para a caracterização da "posse nova" ou "ação de força nova", que confere direito ao procedimento especial e à liminar. O boletim de ocorrência (evento n° 1.9), embora datado de 20 de agosto de 2025, informa sobre uma invasão recente. Mais especificamente, os documentos do evento n° 1.5, denominados "linha do tempo", indicam que a ocupação se iniciou em meados de maio de 2025. Isso significa que, na data do ajuizamento da ação (12 de setembro de 2025), o esbulho se deu há menos de ano e dia, o o que atrai a incidência do procedimento especial previsto nos arts.560 a 566 do Código de Processo Civil. IV. Da Perda da Posse A perda da posse pelos requerentes é consequência direta do esbulho demonstrado. Os documentos e imagens anexados comprovam que os requeridos instalaram barracas de madeira, ocupando as entradas da área e impedindo o acesso regular ao imóvel. A atitude hostil e a exibição de armas brancas por parte dos invasores, conforme descrito na petição inicial, além das queimadas arbitrárias, criaram barreiras físicas e psicológicas que efetivamente afastaram os legítimos possuidores, privando-os completamente do exercício da posse. A documentação juntada comprova que os autores foram despojados do seu poder fático sobre o bem, não conseguindo mais exercer a posse como lhes aprazia. (...)



    Diante desse quadro, trata-se de esbulho recente e documentado, com risco concreto de consolidação da ocupação e de agravamento do dano ambiental. A urgência é evidente, pois a demora processual comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional, ampliando a devastação e atraindo novos ocupantes. A medida, ademais, é reversível, pois busca restaurar o estado anterior, assegurando o contraditório em momento subsequente, mediante citação pessoal dos ocupantes identificados e, se necessário, por edital, conforme art. 554 do CPC. (...)



    Por todo o exposto, com fundamento nos arts.561 e 562 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor dos requerentes Bianca Paes Barreto de Sousa, Bruna Paes Barreto de Sousa, Juan Carlos de Sousa Vila e Luis Carlos Ferreira de Sousa, determinando: A expedição de mandado de reintegração de posse, devendo os Réus Desconhecidos desocupar voluntariamente o imóvel localizado na Rodovia BR-174, Bairro Tarumã-Açu, nesta Comarca de Manaus/AM, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão; Em caso de resistência ou não desocupação voluntária no prazo estipulado, AUTORIZO, desde já, o uso de força policial e arrombamento, se estritamente necessários, para a efetiva reintegração da posse, devendo o Oficial de Justiça encarregado da diligência proceder com cautela, mas com firmeza, a fim de garantir a segurança de todos os envolvidos e a efetividade da medida; DETERMINO, ainda, que no mesmo ato da reintegração, sejam demolidas todas as barracas e demais construções precárias ou clandestinas erguidas no imóvel, a fim de evitar nova ocupação e preservar a integridade do terreno; O Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, deverá identificar os ocupantes encontrados no local, colhendo suas qualificações e dados pessoais, para que sejam devidamente incluídos no polo passivo da presente ação. Caso a identificação não seja possível, a diligência deve prosseguir para a efetivação da reintegração. Considerando a possibilidade de figurar no polo passivo grande número de pessoas, nos moldes do art. 554 do CPC, DETERMINO: I)a citação intimação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais;II)a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública via intimação por portal; III)que o autor publique o edital de citação dos réus em jornal de grande circulação” (fls. 2-5, e-doc. 25).



    4. Contra essa decisão, Rayana da Silva Freitas interpôs agravo de instrumento. Em 14.10.2025, a Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0020582-25.2025.8.04.9001 no Tribunal de Justiça do Amazonas deferiu o requerimento de efeito suspensivo formulado pela recorrente, nos termos seguintes:



    “Reforço que a reintegração de posse de áreas ocupadas por comunidades numerosas, especialmente quando há alegação de presença de povos indígenas, exige estrita observância às garantias legais e constitucionais. 



    A execução sumária de ordens de desocupação, sem a devida avaliação da realidade social e étnica envolvida, pode ocasionar danos irreversíveis e de difícil reparação, representando não apenas a perda material do território, mas também a desestruturação de modos de vida tradicionais, a ruptura de laços culturais e o esfacelamento da identidade coletiva desses grupos. 



    Por essa razão, o Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, editou a Resolução CNJ nº 510/2023, ato normativo de caráter vinculante, que não constitui mera recomendação, mas sim um conjunto de diretrizes obrigatórias para a condução judicial dos conflitos fundiários coletivos, impondo que toda ordem de reintegração de posse – sobretudo quando envolve comunidades vulneráveis ou tradicionais – seja precedida de audiência pública ou reunião preparatória, com a participação dos órgãos e entidades mencionados, de modo a assegurar uma desocupação planejada, dialogada e socialmente responsável. 



    A decisão agravada, tanto na ação originária quanto nestes autos conexos, desconsiderou completamente tais protocolos e salvaguardas, impondo execução liminar imediata sem a oitiva das partes interessadas e sem observância do procedimento previsto na Resolução CNJ nº 510/2023, o que afronta diretamente o devido processo legal coletivo e as garantias fundamentais da dignidade da pessoa humana e da proteção às minorias. 



    Diante desse contexto, e considerando a existência de risco concreto de dano grave e irreversível à comunidade ocupante, bem como a probabilidade de êxito recursal, entendo plenamente configurados os requisitos do artigo 995, parágrafo único, e do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 31).



    5. Na mesma data, a Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0020582-25.2025.8.04.9001 proferiu nova decisão, pela qual indeferiu o requerimento de efeito suspensivo, sob a seguinte fundamentação:



    “A agravante aduz que a execução da liminar possessória, se realizada de forma imediata e sem prévia análise da situação fática e social da comunidade, acarretará grave violação a direitos fundamentais, como o direito à vida, à moradia, à integridade física e à preservação cultural, em afronta à Constituição Federal e aos tratados internacionais de proteção aos povos indígenas e grupos vulneráveis. 



    Argumenta, ainda, que a decisão agravada se baseou em narrativa dissociada da realidade fática, desconsiderando que a comunidade encontra-se estabelecida na área há mais de 1 (um) ano e meio, de modo pacífico e ininterrupto, o que descaracteriza a denominada “força nova” – requisito essencial para o processamento da ação possessória especial, conforme o disposto no artigo 558 do Código de Processo Civil (...)



    No presente caso, a posse anterior dos autores, ora agravados, sobre o imóvel resta devidamente demonstrada através de certidão narrativa juntada nos autos originários (...) 



    A posse dos agravados também se comprova por meio da regularização do IPTU (mov. 1.7), bem como pelos comprovantes de recolhimento do ITR (Imposto Territorial Rural), quando o imóvel ainda se classificava como rural (mov. 1.6), ambos juntados nos autos originários, evidenciando o vínculo contínuo dos autores, ora agravados, com o bem mediante o cumprimento de encargos fiscais, o que denota o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse. 



    Soma-se a isso a juntada de provas de residência de caseiro na área invadida, (mov. 1.8), que evidencia a atuação direta dos agravados na manutenção e vigilância do imóvel, reforçando o caráter manso, pacífico e contínuo da posse alegada desde 1948. 



    No que se refere à turbação e à data em que esta se iniciou, entendo que não assiste razão ao agravante em sua alegação de que a ocupação teria se dado há mais de um ano. 



    Observa-se dos documentos juntados no mov. 1.5 dos autos originários, consistentes em registros fotográficos extraídos de imagens de satélite, uma clara progressão da ocupação irregular. Tais imagens, dotadas de datação automática pelo próprio equipamento de captação, permitem a reconstituição cronológica dos eventos, revelando o início do esbulho com a limpeza do terreno, seguido pelo desmatamento e pela posterior edificação de construções precárias na área litigiosa. 



    Esse material comprobatório foi corroborado pelo Boletim de Ocorrência de mov. 1.9, lavrado em 20 de agosto de 2025, que formaliza a notícia do ocorrido e confirma a continuidade da invasão. Assim, a referida linha do tempo, obtida por meio de tecnologia de monitoramento remoto, indica que a ocupação teve início em meados de maio do corrente ano (2025), de modo que, na data do ajuizamento da ação (12 de setembro de 2025), o esbulho possessório havia ocorrido há menos de um ano e um dia, atraindo a incidência do procedimento especial previsto nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil. 



    Essa delimitação temporal, extraída das imagens de satélite, não apenas comprova a ocorrência do esbulho e a regularidade do procedimento possessório adotado, mas também assume relevância parafins de aplicação da Resolução n.º 510, de 26 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece protocolos para o tratamento de ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis destinados à moradia coletiva ou à atividade produtiva de populações vulneráveis. 



    A referida norma, embora imponha prudência e cautela na condução de desocupações dessa natureza, é expressa em seu artigo 13, § 1º, ao dispor que as audiências de mediação – com a presença de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, preferencialmente de seus órgãos especializados, das procuradorias do Estado e do Município, de movimentos sociais eventualmente envolvidos, bem como de órgãos públicos e privados que atuem nas áreas correlatas ao litígio – devem ser realizadas quando o esbulho ou a turbação afirmado no processo houver ocorrido há mais de um ano e um dia sendo facultada ao juiz sua realização nas demais hipóteses (...)



    A orientação supracitada não se aplica ao caso concreto, cuja situação fática caracteriza turbação nova, na qual a ocupação do imóvel SE DEU HÁ MENOS DE UM ANO E UM DIA ( maio do ano corrente), circunstância que confere ao magistrado a faculdade, e não a obrigatoriedade, de instaurar a referida audiência de mediação – acertadamente dispensada pelo magistrado de piso. (...)



    No que concerne à alegação de que parte da comunidade seria composta por indígenas, registre-se que, em processo conexo de minha relatoria, tratando da mesma invasão, em sede de embargos de declaração (Processo nº 0017016-68.2025.8.04.9001), foi determinada a intimação da FUNAI para eventual manifestação que pudesse atrair a atuação da Justiça Federal, tendo o prazo para resposta se esgotado sem qualquer manifestação da referida autarquia. 



    Diante do exposto, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela agravante e considerando que a manutenção do efeito suspensivo poderia ensejar grave prejuízo à posse legítima dos autores, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formulado no presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau” (fls. 12-5, e-doc. 33, grifos nossos).



    6. Na presente reclamação a reclamante alega ter a Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0020582-25.2025.8.04.9001 descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Esclarece que “a Desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha inicialmente concedeu efeito suspensivo [ao agravo de instrumento], porém, horas depois, revogou a própria decisão, sob o argumento de se tratar de “força nova”, entendendo o esbulho como recente (...) A decisão ora impugnada atinge diretamente 284 famílias, das quais 85 são compostas por indígenas da etnia Kokama, além de dezenas de crianças, idosos, pessoas com deficiência e crianças com transtorno do espectro autista (TEA)” (fl. 2).



    Alega que “a narrativa apresentada pelo autor da ação originária — de que as famílias teriam ocupado a área entre maio e setembro de 2025 — não corresponde à realidade fática. As famílias residem no local há mais de um ano e meio, tendo se instalado pacífica e voluntariamente, sem qualquer resistência, em razão da ausência de alternativas de moradia e da necessidade de preservação cultural e territorial” (fl. 3).



    Argumenta que “a ordem de reintegração determinada sem observância do devido processo legal viola frontalmente a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal em casos análogos, como na ADPF 828/DF, na qual se firmou entendimento de que qualquer medida de desocupação coletiva deve ser precedida de ampla análise social, diálogo institucional e prévia oitiva dos órgãos de proteção aos povos indígenas e comunidades tradicionais. Portanto, a decisão reclamada contraria a autoridade de decisões deste Supremo Tribunal Federal e viola diretamente o art. 231 da Constituição Federal, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção das minorias, do direito à moradia e da preservação cultural” (fl. 3).



    Acentua que “decisão reclamada desconsiderou integralmente as diretrizes estabelecidas pela ADPF 828, que impõem aos tribunais e magistrados o dever de observar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia. Além disso, ignorou as exigências da Resolução CNJ nº 510/2023, que determina a realização de audiências públicas, a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público e de órgãos como a FUNAI, bem como a elaboração prévia de plano de ação antes da execução de ordens de despejo” (fl. 4).



    Acrescenta que “a decisão que determinou a desocupação forçada foi proferida sem prévia oitiva da FUNAI, da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal, violando não apenas a legislação infraconstitucional, mas sobretudo o art. 231 da Constituição Federal, que assegura aos povos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e impõe ao Estado o dever de proteger suas manifestações culturais, sociais e territoriais. A ausência de qualquer estudo de impacto social, diálogo institucional ou planejamento de reassentamento digno desrespeita os parâmetros fixados por esta Suprema Corte, que veda expressamente despejos e remoções coletivas sumárias, sem a observância do devido processo legal substancial e do princípio da dignidade da pessoa humana” (fl. 6).



    Requer medida liminar para “suspender, de imediato, a decisão reclamada, determinando a paralisação de qualquer ato de reintegração de posse ou despejo coletivo” (fl. 7).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão reclamada e determinando a observância integral da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0020582-25.2025.8.04.9001, interposto contra ordem de reintegração de posse emitida em primeiro grau de jurisdição, a Desembargadora Relatora do recurso no Tribunal de Justiça do Amazonas teria desobedecido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    8. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    9. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    10. Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    11. Em 31.10.2022, em nova decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, deferiu, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos